Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713775-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para: a) esclarecerem a divergência entre o polo ativo constante na petição de Agravo e o cadastrado pela Secretaria nos presentes autos; b) elucidarem a divergência entre os documentos juntados aos IDs n. 152975457 e 152975458, referentes ao balanço patrimonial da empresa BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES EIRELI, porquanto referida pessoa jurídica não integra o polo ativo do feito; c) colacionarem aos autos o balanço patrimonial da empresa BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, CNPJ/MF sob no 18.171.105.0001-79, com a exata descrição do ativo e passivo e d) juntarem aos autos as últimas três declarações de imposto de renda, últimos três extratos bancários e três últimas faturas de cartão de crédito do autor RICARDO BRIZOLIM, CPF/MF sob no 986.792.870-91. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator